Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705294-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN contra decisão proferida no mandado de segurança 0706065-46.2020.8.07.0018 impetrado por SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA. Por meio da petição de ID 25634241 o agravado informa que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem. Com efeito, em 10/5/2021 o feito de origem foi sentenciado para julgar procedente o pedido, a fim de conceder a segurança, no sentido de declarar a nulidade do ato que homologou o resultado final do Pregão Eletrônico 18/2018 (processo 00055-00120587/2018-92) vedando, de modo definitivo a contratação do Consórcio DF Detran Vias (ID 91214983, processo 0706065-46.2020.8.07.0018). Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa a prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator